Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-32.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 366 DO CPP. TESTEMUNHAS POLICIAIS. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. URGÊNCIA CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. SÚMULA 455/STJ. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que, diante da suspensão do processo pela citação por edital, deferiu a produção antecipada de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas policiais, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a questão em discussão consiste em definir se estão concretamente demonstradas a urgência e a necessidade da produção antecipada de prova testemunhal, sobretudo por se tratar de testemunhas policiais sujeitas ao esquecimento decorrente da rotina funcional, autorizando a medida excepcional prevista no art. 366 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A urgência da prova decorre do risco real de perecimento da memória das testemunhas policiais, que lidam cotidianamente com inúmeros fatos delitivos semelhantes, circunstância reconhecida pela Terceira Seção do STJ para mitigar o rigor da Súmula 455/STJ.
4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, considerando o tempo decorrido desde os fatos, a natureza das testemunhas e a possibilidade de prejuízo à elucidação dos acontecimentos caso a oitiva seja postergada por prazo indeterminado.
5. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a colheita é acompanhada por defensor nomeado, e a prova poderá ser repetida se o acusado comparecer ao processo, conforme jurisprudência do STF e do STJ.
6. A medida alinha-se aos princípios da economia processual e da busca da verdade real, evitando que a evasão do réu dificulte ou inviabilize a persecução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A produção antecipada de prova testemunhal, especialmente de policiais, é admissível quando concretamente demonstrado o risco de perecimento da memória em razão da rotina funcional, constituindo urgência apta a autorizar a medida prevista no art. 366 do CPP.
2. A decisão que defere a oitiva antecipada de testemunhas é válida quando devidamente fundamentada e não viola o contraditório, assegurado por defensor nomeado, sendo possível a repetição da prova quando do comparecimento do acusado.